Tribunal: STF
Processo: Ext 824
Classe: Ext
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-02-27
Data de publicação: 2002-02-27

Ementa:
EMENTA: Extradição. Governo da Alemanha. Presença dos requisitos do
art. 80 da Lei nº 6.815/80. Existência de promessa de reciprocidade.
     Competência da Justiça Alemã para julgar os crimes cometidos.
Não cabe ao Supremo Tribunal Federal o exame de regras de competência
interna dos tribunais do país requerente (Ext. nº 362, rel. Min.
Moreira Alves e Ext. nº 480, rel. Min. Sydney Sanches). Infundada
alegação de ser o extraditando julgado por tribunal de exceção, tendo
em vista que o pedido objetiva o seu julgamento pelo Tribunal da
Comarca de Hamburgo, órgão do Poder Judiciário da Alemanha. Promessa de
reciprocidade e de observância do disposto no art. 90 da Lei nº
6.815/80 feitas de forma inequívoca.
        Correspondência dos crimes verificada e não ocorrência da
prescrição.
        Pedido deferido, devendo ser observado o disposto no art. 89,
caput da referida lei.